Tribunal: TJPA
Processo: 0005907-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005907-86.2019.8.14.0401

APELANTE: LORENA RAISSA DIAS MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA
: NÃO ACOLHIDO.

1.
restou evidenciado, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESPECIALMENTE por meio da prova testemunhal, que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória.

2. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

3. emana dos autos, AINDA, a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que a ora apelante, aproveitou-se da condição de empregada doméstica para subtrair pertences de dentro da residência familiar.

4. É cediço que a tal situação, por si só, não é suficiente para configurar o abuso de confiança, entretanto, a relação empregatícia perdurou por, ao menos, 01 (mês), dispondo de total confiança de sua empregadora, tendo plena liberdade para transitar pelos cômodos, inclusive, da residência de sua genitora, fato esse a demonstrar a existência de um vínculo duradouro para sua incidência. precedentes.

5. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 08 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Lorena Raissa Dias Matos
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
, tipificado no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código penal Brasileiro
, sendo convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Narrou a
denúncia
, ID 14922184, que no mês de
agosto de 2018
, a denunciada Lorena Raissa Dias Matos, ora apelante, teria subtraído joias pertencentes à vítima Elizângela Cristine de Freitas Monteiro.

Segundo consta nos autos do inquérito, a ofendida declarou perante a autoridade policial que no dia 23/07/2018, contratou a denunciada para trabalhar como babá de seu filho menor de idade. No dia 29/08/2018 foi na residência de sua genitora, localizada na Travessa Vileta, no Bairro da Pedreira, levando seu filho e a denunciada. Lá chegando, observou que a acusada foi direto para o quarto de sua irmã Kellen Monteiro para varrer aquele cômodo, momento em que chamou atenção da denunciada, informando que não havia necessidade de realizar aquela tarefa, mas apenas cuidar da criança. No dia 31/08/2018, retornou à casa de sua genitora e novamente percebeu que a denunciada entrava e saia dos quartos. Na noite deste dia, ao chegar na casa de seu esposo, recebeu uma ligação de sua irmã informando que um cordão de ouro com pingente tipo estrela que estava em um porta joias no banheiro do quarto dela havia desaparecido. No dia 07/09/2019, foi até a casa de sua mãe procurar pelo cordão de sua irmã, oportunidade em que verificou as joias de sua propriedade que mantinha na casa de sua genitora e constatou que havia sumido um cordão de ouro com um pingente em formato de coração com brilhantes, um anel de formatura com pedra verdade, um anel tipo solitário de pedra e um anel de ouro com uma pedra lilás e um cordão de bolinhas.

Ao ser conduzida perante a autoridade policial, a denunciada, ora apelante, confessou a prática delitiva e devolveu um cordão de ouro, com detalhes de bolinha, de aproximadamente 60 (sessenta) cm, conforme destacado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão à fl. 17, afirmando que vendeu o cordão de ouro com pingente de estrela ao ourives Antônio Cipriano da Silva pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) e o anel de formatura ao ourives Robson Cupertino, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Informou o relatório da autoridade policial que foi lavrado ainda Termo Circunstanciado de Ocorrência em relação aos nacionais Antônio Cipriano da Silva e Robson Cupertino.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em 21/08/2019, ID 14922185, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 29/09/2021, ID 14922289.

Em 02/05/2023, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de apelação em favor da ora apelante, ID 14922337.

Em suas
razões recursais
, ID 14922338, a combatente defesa requereu a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, afastando-se a qualificadora do abuso de confiança.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14922343, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão ora apelada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 16108788, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença ora recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Lorena Raissa Dias Matos
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado
, tipificado no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código penal Brasileiro
, sendo convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em suas
razões recursais
, ID 14922338, a combatente defesa requereu a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, afastando-se a qualificadora do abuso de confiança.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em tela
não merece acolhimento
, consoante será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
, detectou a existência de elementos suficientes a sua comprovação, consoante assentou no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). Ao longo da instrução processual foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação da ré pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do Código Penal
. A
materialidade do furto
foi comprovada por meio do
auto de apreensão e entrega

de um cordão de ouro com detalhe de bolinha encontrado em poder da acusada
,
devidamente devolvido a uma das vítimas (fls. 17/18 dos autos em apenso)
. Já a
autoria do ilícito
, que recai sobre a ré,
foi demonstrada por meio dos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa
. Em audiência,
a vítima Kellen narrou o que segue
: - tudo aconteceu na minha casa, onde moro com minha mãe e onde a circulação de pessoas é restrita, por questões pessoais; sou psicóloga de um hospital privado, trabalho o dia inteiro fora; minha irmã precisava de alguém para auxilia-la nos cuidados com meu sobrinho, então contratou a acusada; na época do fato, minha irmã morava em outra casa, mas frequentava a minha; nesse dia, minha irmã foi para a minha casa na companhia da acusada e do meu sobrinho; como trabalho em hospital, não uso adornos e, por isso, os deixo em casa, onde não temos o hábito de guardar coisas em cofre ou passar a chave no quarto; eu sei da minha organização, sei como seu deixo minhas coisas, pois não tenho secretaria, sou eu mesma quem as arruma, então eu sabia como e onde minhas coisas estavam; de imediato,
senti falta de dois cordões, um de ouro de maior valor, o outro que não era uma joia de valor, mas como estava no meu banheiro, em uma caixinha, fez falta, pois vejo essa caixinha diariamente
; comentei isso com minha mãe, já que só morávamos nós duas em casa, nessa época;
também comentei com minha irmã que, apesar de ter se mudado da nossa casa, deixou algumas coisas dela lá (roupas, anel de formatura, brincos); então minha irmã foi procurar algo no quarto antigo dela (em minha casa) e confirmou que algumas coisas também tinham desaparecido
; não tenho certeza do que foi levado da minha irmã;
chegamos à denunciada porque ela estava trabalhando naquela época com a minha irmã e teve acesso à minha casa na semana do ocorrido
; às vezes minha irmã ia para minha casa, ver minha mãe, e levava a ré para ajuda-la com meu sobrinho;
foi a única pessoa diferente que teve acesso ao local
;
quando a acusada frequentava a minha casa, ela teve acesso livre a todos os cômodos
; como eu passava o dia fora trabalhando, não vi situação concreta em que a ré tivesse entrado em algum cômodo;
o colar de menor valor subtraído me foi devolvido
;
Me informaram que esse colar estava na casa da ré e ela mesma entregou o bem
; recebi esse colar da minha irmã e do meu cunhado na época; não sei quanto tempo a denunciada trabalhou com minha irmã, mas sei que foi pouco. Em audiência,
a vítima Elisangela
relatou o seguinte: - minha licença maternidade estava encerrando e eu precisava de alguém pra ficar com meu bebê; a ré foi indicada por uma babá que cuidava de uma criança no meu condomínio, um mês antes de eu voltar ao trabalho; tivemos um tempo de experiência; ela ficou um pouquinho mais de um mês trabalhando comigo; quando eu ia visitar minha mãe, ela ia comigo; como minha mãe tem problema de saúde, e a acompanhava no supermercado, banco e afins, e, por isso,
eu levava a denunciada e o bebê para a casa dela, assim eu podia sair e fazer as coisas com minha mãe, enquanto a ré ficava tomando conta do bebê na casa da mamãe
;
eu deixava a denunciada e meu filho no meu quarto (na casa da minha mãe), mas ela ficava à vontade para circular na casa toda
; a minha irmã trabalha, só retorna à noite;
nas poucas vezes que fomos lá na casa da minha mãe, a situação aconteceu
;
acredito que fui a principal vítima por conta da quantidade de joias que me foram subtraídas
;
quem primeiramente deu por falta de uma joia foi a minha irmã
; uma situação que me chamou atenção foi quando, em uma das vezes na casa da minha mãe, o bebê estava comigo e eu vi a acusada limpando o banheiro, então eu perguntei o que ela estava fazendo, tendo ela me dito que estava limpando o banheiro; eu disse que ela não foi contratada para limpar o banheiro ou cuidar da casa (até porque não estávamos nem na minha casa, era a casa da minha mãe, onde ia uma ou duas vezes na semana) e que deveria focar nos cuidados da criança para os quais foi contratada;
daí eu liguei esse fato com o sumiço das joias
; eu ainda quis pensar que não, por conta do comportamento dela; mas não tinha como dizer que não tinha sido ela; pessoas estranham não frequentam a casa da minha mãe, só eu e minha irmã; foi pouco tempo que a ré esteve com a gente;
eu deixava as minhas joias no quarto da minha mãe e no meu quarto antigo
; na época do fato, eu estava morando na Augusto Montenegro; quando
eu liguei os fatos eu fui fazer a verificação nas minhas coisas, foi aí que eu dei por falta de várias joias minhas
;
chegamos à acusada juntando os fatos
; nessa época, ela faltou, não sei se já estava entendendo que nós estávamos desconfiando dela; depois de uns dias ela retornou para trabalhar normalmente, ocasião em que meu esposo conversou com ela;
eles foram até a casa dela e lá encontraram um dos cordões da minha irmã, que não era o de ouro, era uma semijoia
;
a ré, inclusive, relatou que tinha vendido as outras joias para duas pessoas
;
ao serem procuradas pelo meu esposo, essas duas pessoas confessaram que haviam comprado as joias da acusada
;
não recuperei as joias com essas pessoas
;
elas admitiram que compraram, mas não me devolveram as joias
;
tivemos uma audiência com eles e um se comprometeu em fazer as joias e o outro a pagar um valor, mas nada disso foi feito
;
o fato ocorreu em 2018, algumas joias eram de formatura, outras presentes de 15 anos, outras ganhei na adolescência, então eu não sei dizer qual o valor das joias; as joias eram um anel solitário, um anel que ganhei aos 15 anos, um anel de formatura, uma gargantilha, outro cordão de ouro, todos eram ouro, eram seis peças
; fomos para a delegacia e a ré foi também,
não foi feito acordo com ela para devolver os bens, mas ela admitiu o crime perante o delegado e disse que o motivo foi necessidade
. A
informante Ângela
,
mãe das vítimas
, respondeu em audiência que: -
as joias foram subtraídas dentro da minha casa; acho que umas três vezes
; a denunciada ficava dentro da minha casa, com minha filha e meu neto; minhas filhas guardavam joias na minha casa; antes desse episódio nunca tinha havido sumiço de joias lá; as joias não foram recuperadas. No interrogatório judicial,
a acusada admitiu a autoria do delito e argumentou o seguinte
: -
eu peguei somente três joias (um cordão que eu devolvi, um que vendi e um anel que também vendi)
; não quero tirar minha culpa, mas eu não era a única que entrava na casa, pois eles tinham uma diarista que trabalhava lá há muito tempo; acho que ela ia uma ou duas vezes na semana; eu fazia todas as funções da casa (lavava, passava, cozinhava etc.) e não apenas cuidava do bebê; quando eu ia para a casa da mãe dela, eu ajudava nas tarefas da casa lá também; quando o marido dela me levou para a delegacia, ele me fazia várias perguntas sobre essas outras joias, mas eu não peguei; ele também falou de roupas que sumiram, mas eu também não peguei; não sei quem pegou;
eu fiz aquilo por desespero, pois nessa época eu vivia com uma pessoa muito agressiva, saí fugida desse relacionamento, mas sei que um erro não justifica o outro
; depois do fato, eu falei com ela só pelo telefone (o marido dela ligou da delegacia para ela) e expliquei tudo isso;
me arrependi muito do que fiz, pois não posso fazer um concurso, trabalhar de carteira assinada e o meu arrependimento não vai pagar o valor sentimental das joias dela
;
eu devolvi apenas um cordão, as outras duas joias eu não devolvi, pois já tinha vendido; na delegacia, os dois senhores para quem eu vendi assumiram a responsabilidade de fazer outra joia ou devolver o dinheiro para a vítima
;
não sei se eles devolveram
; trabalhei com a vítima pouco tempo, cerca de um mês; não tínhamos relação de amizade.
Diante das provas produzidas em juízo, constata-se que as vítimas descreveram a ação criminosa pratica pela ré e esclareceram as circunstâncias em que um dos bens subtraídos foi recuperado em poder da acusada, além disso, a denunciada confessou espontaneamente o furto de parte dos objetos, sendo que nos autos há prova da materialidade
. Nesse contexto em que há harmonia entre todos os elementos idôneos de convicção, restou suficientemente demonstrado que a denunciada furtou joias das vítimas. (...).”
14922289.
Grifei

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e da
materialidade do crime de furto qualificado
, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Como pontuado, o depoimento das vítima
Kellen Cristina de Freitas Monteiro
e
Elizângela Cristine de Freitas Monteiro
, prestados em Juízo, aliado aos demais relatos testemunhais, e à prova material produzida durante a inquirição policial, demonstram, sem qualquer embaraço, que a ora apelante
Lorena Raissa Dias Matos
incorreu na prática delitiva prevista no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pela ora apelante, de insuficiência de provas acerca da configuração da
qualificadora do abuso de confiança
, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Não há como negar a ocorrência das
circunstâncias qualificadoras
do
inciso II, do §4º, do artigo 155 do Código Penal
, relativa ao
abuso de confiança
, a qual restou escorreitamente comprovadas nos autos, consoante advertido pelo magistrado
a quo
em sede da decisão sob escrutínio,
in verbis
:

“(...). As provas apuradas comprovam que a qualificadora do abuso de confiança incide sobre a conduta criminosa,
haja vista que a vítima confiava que a denunciada
,
exercendo a função de babá
,
iria fazer todo o trabalho relacionados aos cuidados com um infante
,
situação que franqueou o acesso da denunciada a todos os cômodos e bens da casa
,
sem nenhuma vigilância por parte da empregadora
. Dessa forma,
a denunciada encontrou uma facilidade excepcional para subtrair diversas joias que estavam guardadas sem nenhuma especial proteção na residência das ofendidas
. No interrogatório judicial,
a denunciada não relatou nenhuma espécie de fiscalização
,
controle ou cuidado exercido pela patroa ou pelos familiares dela
. Objetivamente,
a ré
,
que tinha vínculo subjetivo de credibilidade
,
agindo de forma desleal
,
não encontrou nenhum obstáculo para executar o furto
,
haja vista que por vários dias ela teve
,
em razão da confiança depositava nela
,
diversas oportunidades para subtrair bens que estavam em sua esfera de disponibilidade
. Consequentemente,
a denunciada cometeu furto mediante abuso de confiança
. (...). O conjunto probatório permite concluir que a acusada praticou o delito capitulado no art. 155, §4º, II, do Código Penal. (...).”
ID 14922289.
Grifei

Destarte, emana dos autos a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que a ora apelante, aproveitou-se da condição de empregada doméstica para subtrair pertences de dentro da residência familiar.

É cediço que a tal situação, por si só, não é suficiente para configurar o abuso de confiança, entretanto, a relação empregatícia perdurou por, ao menos, 01 (mês), dispondo de total confiança de sua empregadora, tendo plena liberdade para transitar pelos cômodos, inclusive, da residência de sua genitora, fato esse a demonstrar a existência de um vínculo duradouro para sua incidência.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA. BABÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Compulsando os autos, constata-se que a apelante, na qualidade de babá dos filhos de Fernanda, obteve livre acesso a todas as dependências do imóvel, aproveitando-se dessa condição para subtrair para si a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), um aparelho celular Samsung Gran Prime, cor cinza, e três pares de sapatos
. 2.
A apelante deixou claro que tinha a chave do imóvel e que ficava sozinha com as crianças (de 2 e 4 anos de idade), ocasião em que Fernanda dispensava menor vigilância sobre seus pertences, diante da confiança depositada na ré
. 3.
Caracteriza-se a qualificadora do abuso de confiança quando a empregada doméstica, em razão do livre acesso às dependências da residência da vítima, subtrai bens ali existentes
. 4. Presente um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico no sentido de que os fatos se deram tal como descritos na peça acusatória, a manutenção da sentença em seus exatos termos é medida que se impõe. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
(TJ-DF 00009755320198070012 DF 0000975-53.2019.8.07.0012, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 30/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA COM AMPLO ACESSO À CASA. CUIDADORA DE IDOSA. PROVA SUFICIENTE DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBLIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1.É cediço que a simples existência de relação empregatícia não permite presumir vínculo especial de liberdade. Todavia, no caso concreto, a ré trabalhava na residência da ofendida como cuidadora da avó e do tio da vítima, possuindo acesso aos pertences da família. 2.
Da análise do arcabouço probatório, inegável que o delito somente foi praticado em razão do vínculo de lealdade estabelecido entre a apelante e a vítima, uma vez que sem confiança, jamais a ofendida teria permitido que a ré ficasse sozinha em sua residência e que cuidasse de seus familiares
.
Por fim, restou sobremaneira demonstrado que a empregada doméstica gozava da confiança plena da patroa e que, por conta disso, resolveu furtar o cheque que ficava guardado em um armário da residência. Diante disso, inviável a exclusão da circunstância qualificadora consistente no abuso de confiança
. 3. (...)
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05554231120168050001, Relator: ARACY LIMA BORGES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/06/2020).
Grifei

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CP). 1. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2. TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA REJEITADA. SUBTRAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). RÉ QUE DETINHA A GUARDA DAS CHAVES E POSSUÍA LIVRE ACESSO AOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. 3. DOSIMETRIA REEXAMINADA, DE OFÍCIO. SÚMULA 55/TJCE. SEGUNDO ESTÁGIO DO CÁLCULO: IDADE DA VÍTIMA NÃO CONSTITUIU MOTIVO DETERMINANTE DO DELITO. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REFORMA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA.

1. A ré interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau, para se afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, por ser assistida pela Defensoria Pública, assim como da qualificadora de abuso de confiança. 2. Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação deve ser parcialmente conhecido, considerando que os pedidos de gratuidade judiciária e, por conseguinte, de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais são matérias afetas ao Juízo da execução penal. Precedentes desta eg. Corte. 3.
Quanto ao pleito remanescente, este deve ser rejeitado, pois se verifica que restou devidamente configurada a qualificadora de abuso da confiança, considerando que a existência de relação conflituosa entre a ré e a vítima ou mesmo a forma pela qual os valores encontravam-se guardados não se mostram hábeis a descaracterizar a relação de confiança entre elas, mormente porque a primeira, na qualidade de cuidadora da esposa da vítima, possuía livre acesso a todos os cômodos da casa e, no dia do furto, detinha as chaves da residência, o que denota que a recorrente se aproveitou dessa situação para subtrair a quantia de, aproximadamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da vítima, além de uma máquina de cos
tura. 4. (...).
(TJ-CE - APR: 00013668620188060071 Crato, Relator: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal desclassificatória ora debatida.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
Lorena Raissa Dias Matos
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/11/2023